Tribunal: TJPA
Processo: 0807237-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807237-85.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: HARLAN GONCALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITUPIRANGA - PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0807237-85.2023.8.14.0000
.

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO - LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA.

PACIENTE: HARLAN GONÇALVES DA SILVA.

IMPETRADO: MM.
JUÍZ DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA
.

Processo em referência:
0800103-29.2023.8.14.0025
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR
:
Dr
.
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CORRUPÇÃO ATIVA. CONCESSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA INFRATORA. AUSÊNCIA DE RETROSPECTO CRIMINOSO. PRIMARIEDADE. SEM REGISTRO DE CONDENAÇÃO PENAL E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORAVÉIS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente,
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, não subsistem mais no caso vertente, devendo a segregação provisória do coato ser revogada, porém, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art.319, do CPP.

2.

As circunstâncias narradas na denúncia não demonstram exacerbada periculosidade social por parte do coato, tampouco denotam extrapolar o grau de reprovabilidade social inerente às normas penais incriminadoras que supostamente foram violadas, de modo a obstar a sua soltura mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, eis que, segundo a peça acusatória, o paciente foi detido pela polícia militar, estando na posse de 19 (dezenove) porções de substância entorpecente conhecida como “maconha” e da quantia em dinheiro de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em notas trocadas.

3.

A autoridade coatora não expôs fundamentação idônea, lastreada em dados concretos obtidos nos autos, que seja apta a demonstrar em que medida a natureza hedionda do crime de crime, aliada a quantidade, a forma e a espécie do material entorpecente apreendido e as circunstâncias em que a sua apreensão se sucedeu, são indicativos de motivos hábeis para autorizar a decretação da prisão preventiva do coato.

4.

O paciente é réu primário e não registra condenações penais e processos criminais em curso, de modo que os registros criminais nela contidos são pertinentes à feitos já arquivados. Tal conjuntura denota que o fato em apreço é evento isolado em sua vida pregressa e não há concreto receio de reiteração delitiva.

5.

O coato possui identidade incontroversa e reside no distrito da culpa, não havendo, portanto, elementos concretos indicativos do intuito de se furtar da futura aplicação da lei penal.

6.

Os autos carecem de dados concretos no sentido de que, uma vez solto, o paciente poderá vir a comprometer a continuidade do trâmite processual e a ultimação da instrução processual diante da ameaça à testemunhas e destruição de provas, sendo indevida, portanto, a mantença da sua constrição preventiva por conveniência da instrução processual.

7.

A medida cautelar mais adequada para simultaneamente resguardar a liberdade de locomoção do paciente e garantir o suficiente acautelamento da ordem pública difere da prisão processual decretada, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

8.

Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório, com pedido de Liminar,
impetrado por intermédio de
Defensor Público
,
em favor do paciente
HARLAN GONÇALVES DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Itupiranga
/PA
.

Segundo o impetrante, o paciente
foi preso em 05/02/2023, sob a suspeita de estar na posse de 19 (dezenove) porções de “maconha” e R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie, o que ensejou o oferecimento de denúncia por suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Esclarece que, ao apresentar
resposta escrita, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do coacto em virtude de
não registrar antecedentes criminais

e

não estar cabalmente demonstrado o tráfico de drogas, argumentando, neste último caso, que a apreensão de entorpecente adveio de denúncia anônima e que a mera posse de drogas não presume a traficância.

Sustenta
que o paciente tem residência fixa e que foi encontrado com pequena quantidade de drogas.

Pondera que, em hipótese de condenação, o coato responderá por tráfico privilegiado, de modo que sua atual prisão se trata de uma antecipação de cumprimento de pena

em

regime fechado, que sequer seria imposta em caso de eventual condenação.

Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar
a expedição do alvará de soltura, reconhecendo-se o direito à liberdade do requerente até a sentença transitada em julgada.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 14032379).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora e anexadas ao
writ,
conforme ID 14087704.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, consoante parecer de ID 14338457.

Após, os autos vieram à minha relatoria.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
passo a análise das teses que embasam a presente ação constitucional.

Compulsando os autos, verifico que o coato foi preso em flagrante delito em 05/02/2023 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente.

Em 06/02/2023, por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva.
Para melhor entendimento, transcreve-se a fundamentação da decisão proferida (ID 13979985 – fl.104)

“
DECISÃO
: Analisando os autos, verifico que as formalidades do auto de prisão em flagrante, tanto materiais quanto formais foram cumpridas pela autoridade policial, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão em flagrante.
Quanto a análise acerca da conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva, tenho que se trata de crime equiparado a hediondo, bem como do que se observa Do APF a quantidade de droga encontrada com o flagrado, forma, espécie e circunstâncias caracterizam supostos atos de traficância.

De outra banda o flagrado já se viu envolvido com crimes do mesmo tipo, porém base de sobrevivência do tráfico e uso de drogas, como é o caso de delitos de receptação, furtos, vez que como de regra o tráfico atrai outros delitos para suas sobrevivências. Também já é entendimento corroborado nos tribunais superiores que primariedade, bons antecedentes, endereço fixo não são suficientes para que o flagrado responda em liberdade vez que depende de análise de outros elementos constante do caso concreto.

Com relação aos filhos menores observo que o flagrado não comprova a sua imperecibilidade aos cuidados dos filhos menores. Tendo informações neste APF, que sua sogra reside neste município.
Assim sendo, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes à hipótese.
ANTE O EXPOSTO, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de HARLAN GONCALVES DA SILVA EM PREVENTIVA
. ATRIBUO A ESSA DECISÃO EFICÁCIA DE MANDADO DE PRISÃO, OFÍCIO, NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO. (...)” (grifo do autor) (grifo nosso) (sic)

Em 08/05/2023, a autoridade coatora prestou informações (ID 14087704), fornecendo esclarecimentos a respeito da imputação delitiva atribuída ao paciente, da tramitação do processo relacionado à presente impetração e dos pedidos de revogação de prisão declinados pela Defesa. Confira-se:

“Senhor(a) Desembargador(a),

Em atenção ao pedido de informações nos autos de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de HARLAN GONÇALVES DA SILVA temos a relatar o que segue:

Tramita neste Juízo a ação distribuída sob o n. 0800103-29.2023.8.14.0025.

Consta da denúncia que no dia 05/02/2023, a guarnição da Polícia Militar recebeu informação anônima de que um indivíduo magro, vestido de camisa cor cinza e boné vermelho, estava comercializando substância entorpecente na Rua do Cedro, bairro 12 de outubro, nessa cidade.

Os policiais militares deslocaram-se até o local, ocasião em que localizaram o indivíduo com as características indicadas na denúncia anônima, o ora denunciado, que passou por revista pessoal, na qual foram encontradas 19 (dezenove) porções de substância entorpecente conhecida como “maconha”, e a quantia em dinheiro de R$ 64,00 (sessenta e quatro) reais em notas trocadas.

Ademais, narrou-se na denúncia que durante a condução de HARLAN GONÇALVES DA SILVA à delegacia, esse ofereceu aos policiais militares a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), visando que o liberassem da prisão em flagrante.

I - Em relação ao Procedimento em si, informo que:

Ao id. nº 87465647, foi oferecida denúncia pelo RMP, em 28/02/2023.

Ao id. nº. 87508331, em 01/03/2023, foi determinada a notificação do réu, nos termos do art. 55, da Lei 11.343/2006.

O réu foi citado/notificado, conforme certidão ao id. 88311534, em 08/03/2023.

Ao id. 88683631, Pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

Ao id. 90057442, parecer do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do acusado.

Em decisão proferida ao id. 90077932, este juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela defesa, justificando que a segregação cautelar se fundamenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando se tratar, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, os quais revelam um alto grau de reprovabilidade diante da nocividade causada à sociedade e à saúde humana. Ademais, entendendo que a Resposta à Acusação não trouxe as hipóteses de absolvição sumária ou nulidade, esse juízo manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 05/06/2023, às 10 horas, nos termos do art. 399 do CPP.

Ao id. 92366874, novo pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo denunciado, o qual foi remetido para manifestação em parecer do Ministério Público desde o dia 08/05/2023.

II - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Acostado ao Id. 86060658.

III - Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Preso preventivamente.

IV -. Fase processual:

Aguardando a realização da audiência de instrução de julgamento designada para o dia 05/06/2023.
(...)” (grifo nosso)

Em complementação às informações prestadas, esclareço que, em consulta ao processo originário da presente impetração (Processo nº.
0800103-29.2023.8.14.0025),
constato que o encarceramento preventivo do paciente remanesce, de modo que os pedidos de revogação de prisão preventiva postulados pela Defesa em sede de defesa preliminar e na data de 08/05/2023 foram indeferidos.

Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro que os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, não subsistem mais no caso vertente, devendo a segregação provisória do coato ser revogada, porém, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art.319, do CPP.

Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira, as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art.319, do CPP, gozam de preferência em sua aplicação, apenas devendo ser decretada e mantida a segregação preventiva em casos nos quais não for possível sua incidência, justamente por serem providências de natureza menos gravosa.

Nesse sentido, colecionam-se julgados:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 178.431/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“(...) 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ, RHC n. 177.983/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse cenário, o julgador deve sopesar também as condições pessoais e o retrospecto criminoso apresentados pelo investigado ou réu.
In verbis
:

“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade". (STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 813.976/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJA/PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Da leitura acurada da decisão proferida pela autoridade coatora, observo que indicou a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, bem assim a quantidade, a forma, a espécie do material entorpecente e as circunstâncias de sua apreensão como um dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva.

Confira-se:

“(...) Quanto a análise acerca da conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva, tenho que se trata de crime equiparado a hediondo, bem como do que se observa Do APF a quantidade de droga encontrada com o flagrado, forma, espécie e circunstâncias caracterizam supostos atos de traficância. (...)”

Contudo, vislumbro que
as circunstâncias narradas na denúncia não demonstram exacerbada periculosidade social por parte do coato,
tampouco denotam extrapolar o grau de reprovabilidade social inerente às normas penais incriminadoras que supostamente foram violadas, de modo a obstar a sua soltura mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, eis que, segundo a peça acusatória, o paciente foi detido pela polícia militar, estando na posse de

19 (dezenove) porções de substância entorpecente conhecida como “maconha” e da quantia em dinheiro de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em notas trocadas.

O laudo toxicológico provisório não contém maiores esclarecimentos acerca da forma de acondicionamento e do peso do entorpecente apreendido (ID 13979986 – fl.18). A autoridade coatora não fez menção ao laudo toxicológico definitivo.

De acordo com o auto de exibição e apreensão de objeto ID 13979986 – fl.17), a quantia em dinheiro apreendida era composta 01 (uma) nota de R$ 20,00 (vinte reais), 08 (oito) notas de R$ 5,00 (cinco reais) e 02 (duas) notas de R$ 2,00.

Sendo assim, tal contexto fático evidencia a existência de indícios de prática de traficância por parte do paciente, tal como assentado pela autoridade coatora; todavia, revela-se insuficiente para manter o encarceramento preventivo do coato, mormente considerando que o delito não foi cometimento mediante grave ameaça ou violência à pessoa e foram apreendidas poucas porções de entorpecente, este destituído de natureza altamente deletéria em comparação à congêneres.

Desse modo, entendo que a autoridade coatora não expôs fundamentação idônea, lastreada em dados concretos obtidos nos autos, que seja apta a demonstrar em que medida a natureza hedionda do crime de crime, aliada a quantidade, a forma e a espécie do material entorpecente apreendido e as circunstâncias em que a sua apreensão se sucedeu, são indicativos de motivos hábeis para autorizar a decretação da prisão preventiva do coato.

Neste particular, esclareço que o paciente foi preso em flagrante delito e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (ID 13979985 – fls.39/41), porém a autoridade coatora apenas fez referência às circunstâncias relacionadas ao delito de tráfico de drogas para embasar a continuidade do encarceramento do paciente, pelo que se presume que não vislumbrou periculosidade social concreta por parte do coato relacionada ao suposto cometimento da outra conduta infratora imputada.

De outro vértice,
concernente às condições pessoais e ao retrospecto criminoso do coato
, importa destacar que a autoridade coatora indicou o prévio envolvimento do paciente em delitos de mesma natureza como fundamento idôneo para também autorizar sua segregação preventiva. Coleciona-se o excerto em questão:

“De outra banda o flagrado já se viu envolvido com crimes do mesmo tipo, porém base de sobrevivência do tráfico e uso de drogas, como é o caso de delitos de receptação, furtos, vez que como de regra o tráfico atrai outros delitos para suas sobrevivências. Também já é entendimento corroborado nos tribunais superiores que primariedade, bons antecedentes, endereço fixo não são suficientes para que o flagrado responda em liberdade vez que depende de análise de outros elementos constante do caso concreto.”

Entretanto, da análise da certidão de antecedentes criminais que instruem o presente
writ
(ID 13979985 – fl.107), depreendo que o paciente é réu primário e não registra condenações penais e processos criminais em curso, de modo que os registros criminais nela contidos são pertinentes à feitos já arquivados.

Tal conjuntura denota que o evento em apreço é evento isolado em sua vida pregressa e não há concreto receio de reiteração delitiva.

Ademais, constato que o paciente possui identidade incontroversa (cópia da carteira de identidade e extrato de pesquisa no INFOSEG - ID 13979985 – fls.77 e 78) e reside no distrito da culpa (Fazenda Colorado do Sr. Milton Costa, Vicinal Agrovila, Itupiranga/PA), consoante os termos da denúncia (ID 13979985 – fls.39/41), não havendo, portanto, elementos concretos indicativos do intuito de se furtar da futura aplicação da lei penal.

De igual sorte, os autos carecem de dados concretos no sentido de que, uma vez solto, o paciente poderá vir a comprometer a continuidade do trâmite processual e a ultimação da instrução processual diante da ameaça a testemunhas e destruição de provas, sendo indevida, portanto, a mantença da sua constrição preventiva por conveniência da instrução processual.

Nesse cenário, entendo que a medida cautelar mais adequada para simultaneamente resguardar a liberdade de locomoção do paciente e garantir o suficiente acautelamento da ordem pública difere da prisão processual decretada, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

Por todo o exposto,

CONHEÇO
do
writ

e
,
no mérito
, CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus impetrado nos termos da fundamentação a fim de determinar a
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art.319, do CPP, a serem fixadas pela autoridade coatora, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2023